Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. MAIS BENÉFICA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM QUARTO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo depoimento extrajudicial de uma testemunha presencial do fato.
2. Em que pese a testemunha presencial não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações na delegacia foram uníssonas e coerentes com as declarações firmes e seguras da vítima, nas fases de inquérito e em juízo.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
6. A multirreincidência é fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto), sendo considerado razoável o incremente em 1⁄4 (um quarto). Precedentes STJ e TJDFT.
7. Recurso parcialmente provido.